Tribunal: TJES
Processo: 5001519-49.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001519-49.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERALDA EDUARDA DE ARRUDA

APELADO: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA SUPERIOR AO DOBRO DA MÉDIA DE MERCADO. ABSIVIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO APENAS APÓS DOS VALORES POSTERIORES AO EREsp 600.663/RS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedente a pretensão de revisão do contrato de empréstimo pessoal, afastando a tese de abusividade dos juros remuneratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há abusividade nas taxas de juros remuneratórios previstas no contrato; (ii) verificar se a simples estipulação de juros acima da taxa média de mercado é suficiente para justificar a sua revisão judicial e consequente repetição do indébito; e (iii) estabelecer se é cabível a repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A estipulação de juros remuneratórios muito superiores a taxa média de mercado caracteriza prática abusiva, passível de revisão judicial, conforme precedentes do STJ e do TJES.

4. No caso concreto, a taxa de juros pactuada supera em mais de 50% a taxa média de mercado, evidenciando a abusividade e impondo sua limitação.

5. Conforme decidido no julgamento do EREsp 600.663/RS, do STJ, a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da demonstração de má-fé, mas sua aplicação automática aos descontos indevidos somente se aplica a partir da publicação do acórdão, em 30/03/2021. No caso, evidenciada a conduta contrária à boa-fé objetiva, e ausente comprovação da má-fé no período anterior ao precedente do STJ, a restituição deve se dar de forma simples para os valores anteriores a 30/03/2021 e em dobro após tal marco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A pactuação de taxa de juros significativamente superior à média de mercado configura abusividade, legitimando a revisão contratual e a limitação dos encargos ao patamar médio.

2. A devolução em dobro de valores indevidamente descontados deve ser precedida de demonstração do elemento subjetivo se ocorrido antes da publicação do acórdão referente ao julgamento do EAREsp 600.663/RS.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único, art. 51, §1º. CPC, 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 596; STJ, Temas Repetitivos nº 24 a nº 27; REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022; REsp n. 2.217.356/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025; EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021; EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021; ProAfR no REsp n. 2.227.276/AL, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 2/9/2025, DJEN de 9/9/2025; TJES, 0018541-85.2019.8.08.0012, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ 4ª Câmara Cível Julg: 03/03/2026; TJES, 5001156-03.2023.8.08.0011, relator Des. DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 11/07/2025; TJES, 5010082-61.2023.8.08.0014, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível,Julg: 21/07/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5001519-49.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GERALDA EDUARDA DE ARRUDA
APELADO: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Advogado(s) do reclamante: VALDECIR RABELO FILHO, LUCAS COSTA MOULIN

V O T O

Como relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
GERALDA EDUARDA DE ARRUDA
em face da r. sentença do id 18673736 que julgou improcedente a pretensão de revisão do contrato de empréstimo pessoal.

Alega o apelante, em síntese, que
(i)
são cobrados no contrato juros remuneratórios de 22% a.m. e 987,22% a.a., enquanto a taxa média do mercado para o período era de 6,76% a.m. e 119,20% a.a; e
(ii)
os valores cobrados devem ser restituídos em dobro.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia sobre a alegada abusividade dos juros moratórios incidentes sobre contrato de empréstimo pessoal.

Os Temas Repetitivos nº 24 a nº 27 do STJ afastam a limitação dos juros remuneratórios a 12% (doze por cento) ao ano para instituições financeiras não integrantes do Sistema Financeiro da Habitação, e permitem a revisão apenas em casos excepcionais de abuso comprovado:

Tema Repetitivo nº 24 (REsp 1.061.530) - “
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33)
”;

Tema Repetitivo nº 25 (REsp 1.061.530) - “
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”;

Tema Repetitivo nº 26 (REsp 1.061.530) - “
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02
”;

Tema Repetitivo nº 27 (REsp 1.061.530) - “
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
”.

No mesmo sentido, a Súmula nº 596 do STF aduz que “
As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional
”.

Especificamente no que diz respeito a discussão, o STJ consolidou orientação, no Tema Repetitivo nº 27, de que admitir a revisão dos juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC), fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.

1. [...]. 2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
."

3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. [...]. (REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022)

Ademais, a Segunda Seção da Corte Superior sedimentou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a tese de que a limitação dos juros remuneratórios somente se justifica quando verificada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e aquela praticada pela instituição financeira:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.

1. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS sob o regime dos recursos repetitivos, consolidou-se no sentido de que
os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares.
Fixou, ainda, o entendimento de que a constatação do abuso na exigência de encargos durante o período da normalidade contratual afasta a configuração da mora.

2. [...]. 3. Recurso especial não conhecido. (REsp n. 2.217.356/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025)

No caso, foi formalizado contrato de crédito pessoal com débito em conta, em que foram estipulados juros remuneratórios de
10,99% ao mês e 249,47% ao ano
(id 18673594), quando no período da pactuação (12/08/2020) a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres para pessoas físicas (crédito pessoal não consignado) praticada era de
4,54% ao mês e 70,29% ao ano
1
, ou seja, superior a 50% (cinquenta por cento) acima da taxa praticada no mercado, a revelar, consoante as diretrizes dos arestos acima, em abusividade a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Sobre a discussão, já se manifestou este órgão fracionário:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CONTRATO ANTERIOR A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DO EARESP 600.663/RS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para reconhecer a abusividade da cobrança casada de seguro e condenar a requerida à restituição simples dos valores, afastando a tese de abusividade dos juros remuneratórios e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há abusividade nas taxas de juros remuneratórios previstas nos contratos; (ii) verificar se a simples estipulação de juros acima da taxa média de mercado é suficiente para justificar a sua revisão judicial e consequente repetição do indébito; (iii) estabelecer se é cabível a repetição do indébito em dobro, mesmo na ausência de má-fé da instituição financeira; e (iv) determinar se a abusividade da taxa de juros enseja dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A estipulação de juros remuneratórios muito superiores a da taxa média de mercado caracteriza prática abusiva, passível de revisão judicial, conforme precedentes do STJ e do TJES.

4. No caso concreto, a taxa de juros pactuada supera em mais de 50% a taxa média de mercado, evidenciando a abusividade e impondo sua limitação.

5. A devolução em dobro de valores indevidamente descontados deve ser precedida de demonstração do elemento subjetivo, se ocorrido antes da publicação do acórdão referente ao julgamento do EAREsp 600.663/RS, como no caso, tendo restado ausente a demonstração da má-fé da instituição financeira.

6. A abusividade dos juros, por si só, não configura dano moral indenizável, conforme entendimento pacificado nos tribunais, sendo necessária a demonstração de abalo psíquico ou lesão extrapatrimonial efetiva, o que não se verifica no caso.

7. Diante da sucumbência recíproca, as custas e honorários, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devem ser redistribuídos, na proporção de 70% para a requerida/apelada e 30% para a autora/apelante, destacando a suspensão da exigibilidade da verba em relação a parte autora/apelante por estar amparada pela justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido em parte. (TJES, 0018541-85.2019.8.08.0012, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ 4ª Câmara Cível Julg: 03/03/2026)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TAXA CONTRATADA SUPERIOR AO DOBRO DA MÉDIA DE MERCADO. LIMITAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. - Trata-se de apelação cível interposta por Vanuza Pereira Werneck contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada pela instituição financeira Dacasa Financeira S.A., para cobrança de crédito decorrente de contrato bancário. A recorrente alegou abusividade na taxa de juros remuneratórios e pleiteou a descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões estão em discussão: (I) saber se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva, por superar significativamente a média de mercado à época da contratação;
(II) saber se, reconhecida a abusividade, deve ser descaracterizada a mora da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de juros pactuada (14,73% a.m.) é mais que o dobro da taxa média de mercado (6,80% a.m.) para operações semelhantes em junho de 2019, o que evidencia abusividade conforme precedentes do STJ e jurisprudência deste Tribunal.

4. Caracterizada a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual, impõe-se a descaracterização da mora, nos termos da jurisprudência consolidada (Tema 28/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios e determinar sua limitação à taxa média de mercado vigente em junho de 2019, com a consequente descaracterização da mora.

Tese de julgamento:

1.A taxa de juros remuneratórios é considerada abusiva quando excede significativamente a média de mercado para operações semelhantes, podendo ser limitada judicialmente.

2. Reconhecida a abusividade de encargos incidentes no período de normalidade contratual, deve-se afastar a configuração da mora do devedor. (TJES, 5001156-03.2023.8.08.0011, relator Des. DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 11/07/2025)

Assim, de rigor a redução dos juros remuneratórios para a taxa média do mercado praticada no período de adesão ao contrato, merecendo acolhida o apelo no ponto.

No tocante à pretensão de restituição em dobro, a Corte Especial do STJ, nos autos do EAREsp n. 600.663/RS, uniformizou o entendimento a fim de dispensar a comprovação do elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC. Porém, a aplicabilidade da referida orientação foi modulada para que incida apenas nas cobranças realizadas após 30/03/2021, data da publicação do acórdão:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. [...]

TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito,
fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.
[...]. (EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021)

No mesmo entendimento, o EREsp n. 1.413.542/RS (relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

In casu
, o contrato de empréstimo pessoal (id 18673594) foi pactuado em 24 parcelas, sendo que a primeira parcela foi paga em 06/10/2020 e a última venceu em 06/09/2022, após a publicação do EREsp nº 600.663/RS (30/03/2021).

Por conseguinte, prevalece a necessidade de comprovação da má-fé da instituição financeira no período anterior, o que não atestado nos autos.

Assim, evidenciada a conduta contrária à boa-fé objetiva, e ausente comprovação da má-fé no período anterior ao precedente do STJ, a restituição deve se dar de forma simples para os valores anteriores a 30/03/2021 e em dobro após tal marco.

Essa Câmara possui orientação nesse sentido, ao asseverar que “
Conforme decidido no julgamento do EREsp 1.413.542/RS, do STJ, a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da demonstração de má-fé, mas sua aplicação automática aos descontos indevidos somente se aplica a partir da publicação do acórdão, em 30/03/2021. Assim, correta a sentença ao determinar a restituição simples dos valores anteriores a tal marco
” (TJES, 5010082-61.2023.8.08.0014, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível,Julg: 21/07/2025).

Registre-se, por derradeiro, que foi afetado ao rito dos recursos repetitivos a discussão referente a “
I) suficiência ou não da adoção das taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil ou de outros critérios previamente definidos como fundamento exclusivo para a aferição da abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários; II) (in)admissibilidade dos recursos especiais interpostos para a rediscussão das conclusões dos acórdãos recorridos quanto à abusividade ou não das taxas de juros remuneratórios pactuadas, quando baseadas em aspectos fáticos da contratação
”, com decisão de sobrestamento apenas dos recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite no STJ ou nas instâncias ordinárias que versem sobre idêntica questão jurídica (ProAfR no REsp n. 2.227.276/AL, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 2/9/2025, DJEN de 9/9/2025).

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE
provimento para reformar a r. sentença incólume e julgar parcialmente procedente a pretensão, e reconhecer a

abusividade dos juros remuneratórios contratados, determinar a sua limitação à taxa média de mercado praticada no período de adesão ao contrato (4,54% ao mês e 70,29% ao ano) e determinar a restituição

de forma simples dos valores pagos a maior anteriores a 30/03/2021 e em dobro após tal marco.

Redistribuo os ônus sucumbenciais, para condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.